Tribunal: TJDFT
Processo: 0736486-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0736486-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: GLAYDIANA BARBOSA DA SILVA RECLAMADO: TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Admito a presente reclamação na qual se alega que o acórdão n. 2000775 (ID 75655430), pelo qual provido recurso inominado interposto por Distrito Federal, teria violado o que definido na Súmula 27 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Cíveis do Distrito Federal. O pedido de efeito suspensivo postulado pela reclamante já foi alcançado por determinação do Presidente da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis do Distrito Federal, conforme ID 75699839 dos autos n. 0794827-05.2024.8.07.0016, razão por que não há qualquer providência adicional a ser tomada no ponto, pedido que tenho por prejudicado. Requisitem-se informações ao Reclamado, prazo máximo de até 10 (dez) dias – inciso I do artigo 989 do Código de Processo Civil. Cite-se o Distrito Federal para, caso queira, apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias – inciso III do artigo 989 do Código de Processo Civil. Após, vista à Procuradoria de Justiça (artigo 991 do Código de Processo Civil). Intime-se. Brasília, 17 de dezembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora